Tribunal: TJDFT
Processo: 0715667-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715667-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDSON PORFIRIO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada com base no art. 621, II e III do CPP, por EDSON PORFIRIO DOS SANTOS contra sentença condenatória transitada em julgado e mantida por acórdão da 2a Turma Criminal, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, inciso I, III e IV do Código Penal (homicídio qualificado). Busca o requerente a sua absolvição dos delitos investigados nos autos 0008810-63.2012.8.07.0004 e anulação de tal processo, porquanto não havia provas para a sua condenação, que não provas de ouvi dizer e, no bojo dos autos de justificação de no. 0702276-47.2021.8.07.0004, o Sr. JOSE AFONSO VENÂNCIO GONÇALVES confessou a autoria do crime. Sem pedido liminar ou de urgência. Recebo a presente revisão criminal. Encaminhe-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2022 16:24:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator